Tribunal: TJES
Processo: 0007111-67.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007111-67.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON DOS PASSOS CRUS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. RECURSO PROVIDO.
1. Devidamente comprovada nos autos a qualificadora da escalada, através dos relatos da vítima e confissão do réu, que afirmou que pulou o muro do imóvel para subtrair o bem, sendo prescindível a prova pericial. Precedente.
2. Reconheço a qualificadora de escalada e fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. Presente a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de aplicar em razão da pena ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 STJ). Ausentes causas de diminuição e aumento de pena, torno a pena base definitiva, mantendo os inalterados os demais termos da sentença.
3. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0007111-67.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JACKSON DOS PASSOS CRUS

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença (fls. 126/130-v), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelado
JACKSON DOS PASSOS CRUS,
pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões (fls. 133-v/135), o Ministério Público requer a reforma da sentença, para

reconhecer a
qualificadora da escalada,
e condenar o apelado nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II, do CP.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia
que, no dia 26/03/2019, na Av. Cézar Hilal, nº 458, Bento Ferreira, Vitória-ES, o ora apelado,
JACKSON,
subtraiu diversos metros de cobre, e, objetivando assegurar sua impunidade, lesionou a vítima SILVÉRIO CARLOS DOS SANTOS MILANEZ.

Descreve ainda a peça acusatória, que os policiais militares, acionados pelo ofendido, realizaram diligências nas imediações, logrando êxito em prender o denunciado, de posse do material furtado.

O inconformismo do Órgão Ministerial se refere ao não
reconhecimento da qualificadora de escalada
.

O Ministério Público aduz que o próprio apelado, quando interrogado, em juízo (fls. 95/96), confessou que precisou pular o muro de volta, para sair do local, corroborando o depoimento da vítima SILVÉRIO, de que JACKSON tentava se evadir do local dos fatos, pulando o muro, logo após ter arremessado o saco, contendo os objetos furtados.

Assim, comprovada a escalada, por meios diversos da perícia, merece acolhimento o pleito ministerial.

Em idêntico sentido, cito precedente deste Eg. TJES:

“(...)APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. 1. DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RELATOS DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Devidamente comprovado nos autos através dos relatos da vítima e confissão do réu a qualificadora da escalada, tendo em vista que este pulou o muro do imóvel para subtrair o bem, sendo assim, prescindível a prova pericial. 2. Recurso conhecido e improvido.
(ApCrim 0026158-27.2019.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal
Data
de julgamento
: 26/Jan/2023
,
Relatoria Desembargador
Fernado Zardini Antonio)

Desta forma, reconheço a qualificadora de escalada, para fixar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, pena que torno definitiva, ante a vedação de redução da pena-base para aquém do mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula 231 STJ), e ausência de agravantes, causas de diminuição ou aumento.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça (id 7057612),
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de reformar a sentença e condenar o réu pelo furto qualificado de escalada (art. 155, § 4º, inciso II, do CP) à pena de 02 (dois) anos de reclusão, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso ministerial.

É como voto.